Tribunal: TJDFT
Processo: 0723027-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES ALVES PEREIRA em que pretende a expedição dos requisitórios de pagamento relativos à quantia incontroversa e em cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Ao verificar a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo há havia condicionado a expedição dos requisitórios à respectiva preclusão. Embora os credores tenham interposto o agravo de instrumento n. 0703698-35.2022.8.07.0000, esta parte da decisão não foi impugnada. Desta forma, ante eventual preclusão da matéria, faculto à agravante manifestar-se acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403